Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-52.2024.8.05.0117
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001086-52.2024.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CAIMI SALES SIMAO e outros

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA, MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, EVELYN GUILHERME SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTS. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTES QUE TERIAM DESFERIDO MÚLTIPLOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, CULMINANDO EM SUA MORTE.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 403, §3º, DO CPP, QUE FACULTA AO JUIZ CONCEDER PRAZO DE 5 DIAS SUCESSIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ORAIS POR MEMORIAIS ESCRITOS, SE A CAUSA FOR COMPLEXA OU HOUVER MÚLTIPLOS ACUSADOS.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA OU PLURALIDADE DE RÉUS.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE NECRÓPSIA. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DOS RÉUS AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA
IN CASU
.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. INVIABILIDADE.
SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE COMPROVADOS NA HIPÓTESES DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado, simultaneamente, por Caimi Sales Simão e João Paulo Magalhães Gomes, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/Ba, Dra. Roberta Barros Correria Brandão Cajado, que os pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que no dia 24 de agosto de 2024, em via pública, no Distrito de Acaraci, município de Itagibá/BA, os ora Recorrentes desferiram múltiplos golpes de arma branca contra a vítima José Carlos da Silva Rocha Júnior, nas regiões da cabeça e tórax, culminando em sua morte.

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente
Caimi Sales Simão
aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, dado que “Não há uma prova técnica de que o recorrente seja o autor do fato. Ao contrário o laudo da polícia técnica, aponta que o recorrente atingiu a vítima com um facão na cabeça da vítima, causando lesão, e que a vítima morreu de facada, que não foi deferida pelo Recorrente. O que há são depoimentos de familiares da vítima, que sequer indica o Recorrente como autor das facadas que tirou a vida da vítima.” De outro plano, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão objurgada (incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal), ao argumento de que “a vítima provocou toda situação”, além de que “não há qualquer depoimento que venha corroborar com a afirmação que o recorrente tenha agido de surpresa”. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, “já que não mais se encontram presentes as circunstâncias que ensejaram a decretação de sua prisão, que inclusive já fora encerrada a instrução processual.”

Igualmente irresignado, o recorrente
João Paulo Magalhães Gomes
interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em sede preliminar, a nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentenciante indeferiu a concessão de prazo para apresentação de memoriais por escrito, em desconformidade com o texto legal estatuído no art. 403, §3º, do Código de Processo Penal. No mérito, postula a impronúncia, sob a alegação de ausência de elementos mínimos hábeis a demonstrar a sua participação no delito
sub judice.
Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal. Noutro giro, sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo desprovimento dos Recursos Criminais
Stricto Sensu
, em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Rômulo de Andrade Moreira.

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

6.
Conforme relatado, preliminarmente, alega o recorrente João Paulo Magalhães Gomes a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que foi inderido o seu pedido de apresentação de memoriais escritos, na forma do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

7.
No caso em exame, a julgadora consignou, de forma motivada, que não se faziam presentes quaisquer das hipóteses excepcionais previstas no art. 403, § 3º, do CPP, porquanto o feito não ostentava elevada complexidade fático-jurídica, nem envolvia número expressivo de acusados.

8.
A matéria concernente às nulidades é regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no direito brasileiro no art. 563 do Código de Processo Penal, onde se lê que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
Inobstante a pretensão do recorrente de ver acolhido o pleito de nulidade processual, dado o indeferimento de apresentação dos memoriais escritos, não houve demonstração de prejuízo concreto para a defesa, que contrapôs, oralmente, os fatos descritos na inicial acusatória, não ocorrendo constrangimento ao pleno exercício da defesa.

9.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

10
.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

11
.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

12
.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia, em relação aos indícios de autoria – objeto comum de insurgência por parte dos ora Recorrentes – que “A tese acusatória ganha contornos ainda mais nítidos com o depoimento de Antonio Carlos Lima Simão, genitor do réu Caimi. Ouvido em juízo, ele revelou uma confissão extrajudicial de ambos os acusados, na qual Caimi admitiu ter golpeado a vítima com o facão, enquanto João Paulo confessou ter utilizado um canivete para perfurá-la.”Ressalta, ainda, o
decisum
fustigado, que “Os próprios interrogatórios dos réus, embora tragam a tese de legítima defesa, admitem a ocorrência da briga e dos golpes. Caimi Sales Simao confessou ter golpeado a vítima com o facão e confirmou que João Paulo a esfaqueou para defendê-lo.” Sublinhe-se que, estabelecida, inegavelmente, a materialidade delitiva e havendo indícios que apontam para a autoria do crime, a solução deve ser dada pelo Júri, porque é este, por força de mandamento constitucional indeclinável, o juiz natural da lide.

13.
De outro ângulo de análise, vê-se que a alegada ausência de
animus necandi
, em ordem a conduzir a desclassificação do crime de homicídio para a modalidade delitiva de lesão corporal, também não emerge dos autos de forma induvidosa; afinal, as provas constantes nos autos são incapazes de demonstrar, inequivocamente, na atual fase em que se encontra o feito, o verdadeiro intento dos agentes. Aliás, as lesões suportadas pela vítima, descritas no Laudo de Exame de Necrópsia, bem como as circunstâncias do fato e o meio empregado, não evidenciam a alegada ausência do
animus necandi,
dando suporte à imputação do crime de homicídio qualificado. Isto porque, analisando-se os autos, é possível depreender, a princípio, que os recorrentes desferiram golpes de arma branca em regiões vitais da vítima, quais sejam, cabeça e tórax, causando-lhe ferimentos fatais.

14.
Noutro viés de argumentação, os Recorrentes postulam a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia, por ausência de suporta fático-probatório que ampare sua incidência no caso em tela. Depreende-se da leitura atenta do
decisum
objurgado a afirmação de que “As qualificadoras imputadas na denúncia – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – também encontram respaldo nos autos e devem ser levadas à apreciação dos jurados. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) encontra indícios no fato de que a contenda fatal teria se originado de uma discussão banal por uma garrafa de bebida alcoólica. A desproporção entre o motivo e o resultado letal é evidente e autoriza a submissão da tese ao Júri. Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) se mostra plausível. Os indícios apontam que a vítima, que estava embriagada, foi atacada por dois agressores, em superioridade numérica, e com o emprego de armas brancas (facão e faca), o que, em tese, reduziu consideravelmente sua capacidade de reação e defesa. É cediço que as qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.”

15.
A derradeiro, convém deixar assente que o pedido aviado por Caimi Sales Simão referente à concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhida. Isto porque, constata-se que o Recorrente encontra-se atualmente custodiado, e assim o foi durante todo o transcorrer da marcha processual. Nesse sentido, esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de decidir que “Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva”. (Recurso em Sentido Estrito nº 0000693-26.2011.8.05.0020, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 31/01/2020).

16. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n
º
8001086-52.2024.8.05.0117
, tendo como
Recorrente
s Caimi Sales Simão e João Paulo Magalhães Gomes,

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)